Tribunal: TJSP
Processo: 2225091-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso – Precedente do STJ.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225091-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOÃO ANTONIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225091-16.2019.8.26.0000 - Mirassol 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOÃO ANTONIO RAMOS
VOTO no 140.555
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
analisou
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença-
Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para
recurso - Perda do objeto do recurso Precedente do STJ.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que analisou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Postula o agravante a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se verifica em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal de
Justiça/SP, sobreveio sentença extinção do feito com base no art. 924, inc. II, do CPC (fls. 212,
dos autos de origem), com expedição, inclusive, de certidão de decurso de prazo para recurso,
tornando desnecessária, portanto, a apreciação do objeto deste recurso.
Isso porque, tendo o agravante realizado atividades dentro do processo
incompatíveis com a vontade de recorrer, perdeu sentido o julgamento deste agravo.
A situação que se quer ver desconstituída neste último recurso foi expressamente
aceita pelo agravante quando, apesar da extinção do processo pelo pagamento da dívida, deixou de
interpor a cabível apelação, com o que foi permitido, inclusive, realizasse o agravado
levantamento da quantia nos autos em seu favor depositada. Ora, sendo esta a situação, não
persiste motivo para que houvesse apreciação do agravo.
No sentido do quanto aqui se expõe, vem a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225091-16.2019.8.26.0000 - Mirassol 3/3
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS ASTREINTES. POSTERIOR EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Omissis
2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda
de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por
decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp
1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, DJe 29/10/2015).
3. Omissis
4.Omissis
5. Omissis
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n.
1141088, 3a Turma, Min. Moura Ribeiro, j. 09/;03/2018)
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator